Tribunal: TJSP
Processo: 2144883-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de esclarecimentos pelo Juízo. Agravante que alega ser a decisão desnecessária e protelatória. Recurso manejado em face de despacho de mero expediente. Ausência de conteúdo decisório. Recurso não conhecido.